Tribunal: TJDFT
Processo: 0722764-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. OBTENÇÃO DE PROVA NOVA. ART. 966, VII, CPC. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. SUPOSTO ESBULHO. CARACTERIZAÇÃO DE DOAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação rescisória proposta na busca: a) pela gratuidade de justiça; b) pela reintegração da autora na posse do imóvel objeto da lide; e c) pela condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal. 1.1. Em sua contestação os réus requereram: a) a concessão da gratuidade de justiça; b) o acolhimento da preliminar de inépcia da inicial, ante a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação; c) o acolhimento dos pedidos de proteção no tocante à permanência na posse do imóvel, sem interferência e presença da autora, e indenização por danos materiais em R$ 116.000,00 e danos morais em R$ 30.000,00; d) acolhimento do pedido de litigância de má-fé da requerente, condenando-a ao pagamento de multa no percentual máximo de 10% sobre o valor corrigido da causa; e e) a condenação da demandada ao pagamento de honorários advocatícios em percentual não inferior a 20%.

2. Deferidos os pedidos de gratuidade de justiça. 2.1. Da autora. 2.2. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça. 2.3. De acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.4. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele que pleiteia o benefício. 2.5. A requerente está desempregada e recebe Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social – BPC, no valor mensal de R$ 1.212,00 (ID 37150489 – pag. 12). 2.6. Dentro desse contexto, ela demonstrou que preenche os requisitos, uma vez que os elementos carreados aos autos apontam para a hipossuficiência da parte autora. 2.7. Dos requeridos. 2.8. No caso, verifica-se que os requeridos estão desempregados e juntaram a declaração de hipossuficiência nos autos. 2.9. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos (declaração de hipossuficiência e carteiras de trabalho) revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão realizada. 2.10. Assim, tem-se que os réus fazem jus ao deferimento da gratuidade de justiça nesta ação.

3. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 3.1. A inépcia da petição inicial é espécie de imperfeição restrita às hipóteses elencadas no art. 330, §1o, I a IV, do CPC. 3.2. No caso, não se verifica qualquer das hipóteses previstas de forma taxativa na norma processual acima transcrita. 3.3. Ou seja, a questão da análise do documento novo trazido aos autos deve ser apreciada no mérito da ação e não nesta preliminar. Até porque, a verificação se o documento trazido pode ser considerado como documento novo, apto a rescindir a sentença já constituída, deve ser feita na questão de mérito do recurso, não tendo qualquer ligação com a inépcia da inicial.

4. O acórdão proferido pelo TJDFT transitou em julgado em 22/04/2022. A presente ação foi proposta em 08/07/2022, portanto, dentro do prazo decadencial de 2 anos (art. 975 do CPC). 4.1. Segundo o art. 969 do CPC “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” 4.2. No caso, não há plausibilidade nos argumentos da parte autora. Isso porque ela busca rescindir acórdão com a alegação de que, após o julgado, obteve prova nova, nos termos do art. 966, VII, do CPC, relativa a um contrato de doação, devidamente assinado e autenticado em cartório, no qual a Sra. Maria declara a titularidade anterior sobre o imóvel objeto da lide, e que doou o bem mencionado para a requerente. 4.3. A prova nova citada é um contrato de doação de terras em que a Sra. Maria doa o imóvel objeto da lide à demandante. 4.4. Ocorre que, a prova acostada, não vislumbra elemento hábil a demonstrar que o acórdão rescindendo teria violado disposição de lei, ou que tenha partido de premissa equivocada pois, da análise do documento, verifica-se que a doadora não detém poderes para ceder os direitos de propriedade, uma vez que a posse anterior não foi demonstrada. 4.5. O julgado entendeu que, ao contrário do que defende a própria requerente, foi ela quem praticou o esbulho, tendo em vista não possuir legitimidade para exercer a posse do imóvel, em razão de tê-lo supostamente adquirido de quem não detinha poderes para ceder os direitos da propriedade. 4.6. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: ” (.....) 1. A pretensão deduzida nesta Ação Rescisória não merece acolhimento, porquanto a r. sentença e o v. acórdão que a confirmou consideraram que foi caracterizado o esbulho, na medida em que o ocupante do imóvel não possuía legitimidade para exercer a posse sobre o mesmo, uma vez que o adquiriu de quem não detinha poderes para ceder os direitos de propriedade. 2. Ademais, não há como acolher a tese dos autores de que houve violação a literal disposição de lei, porquanto a formação de litisconsórcio passivo necessário somente se afigura cabível nas hipóteses em que a "eficácia" do provimento jurisdicional depende do ingresso de todos aqueles que, "por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica", devem figurar no pólo passivo da ação, conforme dicção do art. 47 do CPC/1973, o que não se configurou na espécie. 3. Por fim, não há como ser reconhecido o erro de fato, uma vez que tanto o d. Magistrado sentenciante, como também o egrégio colegiado, não admitiu um fato inexistente, ou considerou inexistente um fato efetivamente ocorrido. 4. Pedido Rescisório julgado improcedente (20150020335934ARC, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 1a Câmara Cível, DJE: 9/12/2016). 4.7. Portanto, o acórdão rescindendo julgou em consonância com as provas produzidas nos autos. 4.8. Outrossim, verifica-se que, na verdade, a autora pretende reavivar o debate acerca da produção de provas, fase exaustivamente explorada, o que não se revela cabível, uma vez que a ação rescisória não pode servir como sucedâneo recursal. 4.9. A análise de matéria transitada em julgado e protegida pela coisa julgada somente tem cabimento quando a decisão estiver maculada por vício de extrema gravidade, não verificado no caso.

5. Quanto à aplicação de litigância de má-fé não assiste razão aos réus. 5.1. A intenção dos requeridos para considerar a demandante como litigante de má-fé, não encontra respaldo jurídico, porquanto ausentes, na espécie, as hipóteses previstas no art. 80 do CPC. 5.2. Nesse ponto, os demandados não apontaram qualquer atitude da autora que caracterize conduta maliciosa nos autos, apenas trazem meras ilações sem quaisquer comprovações. 5.3. Além do mais, a litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - pressupõe ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte, o que não restou demonstrado nos autos. 5.4. Assim, não há a caracterização da prática de quaisquer condutas descritas no art. 80 do CPC.

6. Ação rescisória improcedente.